Tribunal: TJMT
Processo: 0011121-83.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011121-83.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA - CPF: 073.616.471-54 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), IOLANDA CRUVINEL DE FARIAS LIMA - CPF: 240.689.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASA LOTÉRICA ESTRELA DA SORTE (VÍTIMA), CASA LOTÉRICA A FORTUNA (VÍTIMA), JOSE DOUGLAS FIDELIX - CPF: 035.443.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP] –

PENA DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO

–

RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA

–

1.
DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NEGATIVAS –

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FATOR QUE AUTORIZA O DISTANCIAMENTO DA BASILAR DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 49 DO TJMT–

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO PONTO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT

– QUANTUM DE AUMENTO –

IMPLEMENTO EM 09 MESES PARA CADA VETORIAL – POSSIBILIDADE – INEXISTE CRITÉRIO ESTRITAMENTE ARITMÉTICO APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 39 DO TJMT –

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
2.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Enunciado Orientativo n.º 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada

circunstância
judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Enunciado Orientativo 49 do TJMT:“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Enunciado Orientativo 32 do TJMT:“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

A condenação em
custas
e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de
isenção
ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Rondonópolis/MT, que
nos autos da
Ação Penal nº 0011121-83.2019.8.11.0064. cód. 699600 o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa (Sentença – ID.113639995).

A defesa pugna pela diminuição do
quantum
fixado na pena base, ao argumento jurídico de que o magistrado não obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão da condição de hipossuficiente do réu (ID. 113640456).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses requerendo pelo desprovimento do apelo defensivo e manutenção do decreto condenatório (ID.113640458).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, na ementa assim sintetizada: (ID.119141957)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DIMINUIÇÃO DA PENA BASILAR ESTABELECIDA. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS AO RÉU VALORADAS DE FORMA CORRETA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBEDECIDOS. 2. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Douglas Henrique Passos Pereira em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca Rondonópolis-MT.

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (ID.113639965-fls.03/10)

“[...]I-Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 03 de abril de 2019, por Volta das 13h50min, no estabelecimento comercial "Casa Lotérica Estrela da Sorte", localizado na Rua Rubens Braga, n. 26, Bairro Jardim Atlântico, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX, juntamente com comparsa identificado apenas como Cleiton vulgo "Guri” agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu para si bens pertencentes à referida empresa.

Restou apurado que, na referida data e período. 0 denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX, juntamente com seu comparsa uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo no referido estabelecimento comercial.

Abstrai-se dos amos que o denunciado e seu comparsa digiram-se até o referido estabelecimento em uma motocicleta CG 150, cor azul e adentraram no local fazendo-se passar por clientes e, no memento em que a vítima A.C.S. promoveu a abertura da porta da área restrita aos operadores de caixa do estabelecimento para que outra funcionaria entrasse o denunciado JOSE DOUGLAS também ali ingressou e com arma de fogo em punho anunciou o assalto.

Na sequência, o referido denunciado rendeu todas as funcionárias e ainda empurrou a proprietária da lotérica (I.C.F.L) e mediante grave ameaça, exigiu que elas lhe entregassem todo o dinheiro dos caixas e o malote, o que foi atendido.

Durante a empreitada, o comparsa do denunciado ficou na porta do estabelecimento, também com uma arma de fogo nas mãos, impedindo a entrada ou saída de qualquer pessoa, enquanto o denunciado subtraia a quantia aproximada de R$ 21.000.00 (vime e um mil reais).

Após a subtração, fato esse que foi registrado pelas câmeras de segurança o denunciado e seu comparsa fugiram do local.

Em seguida, as vítimas contaram a autoridade policial noticiando a pratica do grave delito patrimonial, bem com as características dos assaltantes e, durante a investigação realizada, logrou-se êxito na identificação e prisão do denunciado JOSE DOUGLAS, que foi reconhecido por todas as vítimas.

Assim agindo, 0 denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2º-A, II inciso e §2º-A, inciso I c.c art. 70 (cinco vezes), ambos do Código Penal.

ll - Consta do incluso procedimento investigativa que, no dia 30 de abril de 2019, por Volta das 14h10min, no estabelecimento comercial Lotérica a Fortuna". Localizado na Rua Fernando Correa da Costa, n 478, Bairro Vila Aurora, anexo ao Supermercado Rondonópolis-MT. os denunciados JOSE DOUGLAS FIDELIX e DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, neste município e comarca, almejando objetivo comum mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para eles bens pertencentes a referida empresa.

Restou apurado que, na referida data e período, os denunciados JOSE DOUGLAS FIDELIX e DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo no referido estabelecimento comercial.

Abstrai-se dos autos que, um dia antes do crime, os denunciados foram até o estabelecimento comercial vítima, onde passaram a observar a movimentação dos clientes e dos funcionários, observando que uma das funcionárias chegava para trabalhar por volta das 13h45min, quando abria a porta que dava acesso a área restrita dos caixas.

Diante disso, no dia seguinte (30.04.2019), os denunciados dirigiram-se até o referido estabelecimento em duas motocicletas (uma na cor preta ou cinza e outra na cor azul) e adentraram no local fazendo-se no momenta em passar por clientes e, que a vítima V.C.S. chegou do seu horário do almoço e promoveu a abertura da porta da área restrita aos operadores de caixa do estabelecimento, o denunciado JOSE DOUGLAS também ali ingressou, A vítima V.C.S. ainda tentou fechar a porta, mas o denunciado a empurrou, fazendo-a cair no chão e, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto.

Na sequência, o referido denunciado rendeu todas as funcionárias e, mediante grave ameaça, passou a subtrair o dinheiro dos caixas.

Durante a empreitada, o denunciado OUGLAS HENRIQUE ficou na porta do estabelecimento, dando guarida à ação de seu comparsa, impedindo a entrada ou saída de qualquer pessoa, enquanto o denunciado JOSÉ DOUGLAS subtraia a quantia aproximada de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Após a subtração, fato esse que foi registrado pelas câmeras de segurança, os denunciados fugiram do local, cada um em uma moto.

Em seguida, as vítimas contataram a autoridade policial noticiando a pratica do grave delito patrimonial, bem como as características dos assaltantes e, durante e investigação realizada, logrou-se êxito na identificação dos denunciados JOSE DOUGLAS e DOUGLAS HENRJQUE, que foram reconhecidos pelas vítimas, sendo que G.E.S ainda consignou em suas declarações ter visto o denunciado DOUGLAS l-IENRJQUE momentos antes do crime no interior da lotérica, porém não imaginou tratar-se de um assaltante.

Assim agindo, os denunciados JOSE DOUGLAS FIDELIX e DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA praticaram a conduta delituosa capitulada artigo 157, §2º-A, II inciso e §2º-A, inciso I c.c art. 70 (três vezes), ambos do Código Penal.

III - Consta do incluso procedimento investigativa que, no dia 08 de maio de 2019, por volta das l8h30min, no estabelecimento comercial Supermercado Tropical" localizado na Rua Jacui, n. 1165, Bairro Jardim Iguaçu, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX, juntamente com comparsa identificado apenas como Cleiton, vulgo “Guri” agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu para si bens pertencentes a referida empresa e a vítima B.H.R.O.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX, juntamente com seu comparsa, uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo no referido estabelecimento comercial.

Abstrai-se dos autos que 0 denunciado e seu comparsa dirigiram-se até o referido estabelecimento em uma motocicleta CG 150, cor azul, e adentraram no local fazendo-se passar por clientes, quando, em dado momento, foram até próximo dos caixas e, com armas de fogo em punho, anunciaram o assalto.

O denunciado JOSE DOUGLAS foi até o balcão de atendimento e, após render a vítima E.C.N.S.. Exigiu que ela Ilhe entregasse o malote de dinheiro. O comparsa do mediante denunciado, por sua vez, ficou próximo dos caixas e grave ameaça, exigiu que as funcionárias Ilhe entregassem todo o dinheiro neles constantes, assim coma também subtraiu a quantia de R$400.00 em dinheiro, que estava no bolso da vítima B.H.R.O.

Após a subtração da quantia aproximada de R$ 7.800,00 (sete mil reais) fato esse que foi registrado pelas câmeras de segurança, o denunciado e seu comparsa fugiram do local. Em seguida, as vítimas contataram a autoridade policial noticiando a pratica do grave delito patrimonial, bem como as características dos assaltantes e, durante a investigação realizada, logrou-se êxito na identificação e prisão do denunciado JOSÉ DOUGLAS, bem como posterior conhecimento desse último.

Assim agindo, o denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2-A, inciso II e §2-A inciso I, c.c ART. 70 (seis vezes) e art. 61, inciso II, alínea ‘h’, todos do Código Penal.

For fim, das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX, observa-se que o mesmo já responde a outra ação

penal pela prática a delito de roubo de outra casa lotérica nesta (processo n.5804-07.2019.8] 1.0064 - 693309).[...]”

A autoria e a materialidade não foram objetos do recurso, razão pela qual, passo diretamente ao exame dos pontos questionados no apelo.

Para a adequada analise dos pedidos, transcrevo a sentença na parte a que alude: (ID.113639995)

“[...] À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (segundo fato).

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso em tela, verifica-se que o crime praticado foi premeditado pelo denunciado e seu comparsa; o acusado planejou o fato, dirigiu-se ao estabelecimento comercial “alvo” em datas anteriores à prática delitiva, passando-se por cliente, estudando a rotina dos funcionários e visualizando o melhor momento para a abordagem, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

b)

Antecedentes: não havendo condenação penal anterior em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d)

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e)

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Em que pese a defesa argumentar que o crime foi praticado por motivação moral, aduzindo que a genitora do réu teria sido diagnosticada com câncer e estaria precisando de dinheiro, tal afirmação encontra-se isolada nos autos, e não merece amparo, evidentemente. Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

g)

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

h)

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada. Ainda na segunda fase, diante da confissão do acusado e considerando que o agente possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, e diminuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Ainda na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda ora fixada em relação ao sentenciado DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu, mormente porque seria mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

No caso em tela, é incabível a substituição da pena em razão do quantum da pena e da natureza do delito.

O cumprimento e fiscalização caberá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, CONDENO o acusado DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima. No entanto, deixo de fixar o valor mínimo devido nesta oportunidade, devendo a quantificação dos danos materiais ser apurada em liquidação de sentença no Juízo cível competente, com a devida correção monetária e aplicação dos juros de mora, vez que, diante do que consta nos autos, não verifico, neste âmbito, elementos instrutórios que permitam aferir o quantum a ser ressarcido, o que demanda procedimento competente na seara apropriada.[...]”

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 93, inciso IX, segunda parte, da
Lex Maxima
), razão pela qual, ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (
Precedentes do STF e STJ
).

Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada

circunstância
judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Nesse sentido, o magistrado considerou duas circunstâncias desfavoráveis ao recorrente: culpabilidade e circunstâncias do crime.

A propósito, acerca da primeira vetorial acima declinada, em síntese:

“Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”.

Sobre o assunto, transcrevo escólio de Miguel Reale Júnior, extraído da obra “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”:

“[...]A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta. A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de “reprovação” e “não reprovação”, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se a culpabilidade como limite da pena. O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação à prática do delito. São, portanto, especificações do termo genérico “culpabilidade”, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.
O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.
[...]”

(REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal – Parte Geral. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2003. Vol. 02. Pág. 84) (Negritou-se)

Neste diapasão, verifica-se que o magistrado sentenciante utilizou-se da premeditação para negativar tal vetorial, afigurando-se escorreita a fundamentação utilizada.

Assim, dispõe o Enunciado Orientativo 49 do TJMT:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Para análise da vetorial das
circunstâncias
do crime a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Direito Processual Penal, Vol. Único, ano 2020, Editora Juspodvim, pág.1623, leciona que: “
circunstâncias do crime: diz respeito ao meio ou modo de execução do delito. Devem ser levados em consideração dados acidentais relevantes, tais como o lugar da infração, o instrumento utilizado pelo agente, eventual brutalidade, duração da fase executiva do delito, etc
.”

Destarte, registro que a fundamentação utilizada para se negativar a vetorial em comento, [
o concurso de agentes neste ponto] coaduna com o disposto no

Enunciado Orientativo 32 do TJMT:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Portanto, reconhecidas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente como no caso vertente, é fator que autoriza o distanciamento da basilar do patamar mínimo legal. Isto porque, prevendo o tipo penal [art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP], uma pena que varia de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão e, levando-se em considerando que 02 (duas) circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao Apelante, o acréscimo de 18 (dezoito) meses pena mínima cominada, encontra-se em consonância com a jurisprudência e objetivos legais, não evidencia afronta ao princípio constitucional da individualização da pena.

Na segunda fase, inexiste agravante a ser considerada. Contudo, diante da confissão reconhecida e considerando que o recorrente possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, foram aplicadas as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, o que conservo no caso vertente.

Na terceira fase, não sendo constatada, portanto, causa de diminuição de pena a ser aplicada e considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, [art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP], aplicou-se o aumento em 2/3 (dois terços), que vai mantida, totalizando 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Destarte, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Avançando no tema, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA, mantendo a sentença por todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022